Tribunal: TJSP
Processo: 1030269-06.2016.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS E, EM SEDE DO REEXAME NECESSÁRIO, MANTEVE O DECRETO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO ACIDENTÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA QUANTO À CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO – SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE – PREQUESTIONAMENTO.